Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701637-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEFFERSON TADEU DA SILVA BRUM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JEFFERSON TADEU DA SILVA BRUM impetra o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra suposto ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DF, indeferindo sua inscrição nas vagas de pessoas com deficiência (PCD) do concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal da carreira de Auditoria Tributária do DF. Sustenta o Impetrante, após narrar ter impugnado os itens 5.2. “b” e 5.2.1 do Edital, que, em razão de sua condição física – portador de Paralisia branquial obstétrica, CID-10, p14.3 –, se inscreveu no referido certame, optando por concorrer como pessoa com deficiência (PCD); contudo, mesmo com o envio do laudo médico, a tempo e modo, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico da CEBRASPE, a que se refere o subitem 5.2 do edital, sua solicitação foi indeferida pela autoridade coatora, sob o argumento de que não se encaminhou o laudo médico, contrariando o edital de abertura. Assevera que, ao assim proceder, a autoridade coatora, bem como a banca examinadora, impedem-no que concorra na condição de pessoa com deficiência, o que é um direito resguardado pela legislação pátria. Junta aos autos o recibo de envio da documentação, datado de 4/12/2019, às 8h39, Id o 13875208, Pág. 1, bem como os demais documentos médicos que comprovam sua condição física. Discorre sobre o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se caracteriza pela sua privação de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, competindo, caso contrário, às vagas gerais; e o perigo da demora, uma vez que a aplicação da prova objetiva do concurso se realizaria em 2/2/2020. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a tutela de urgência para a anulação do ato administrativo ou a reserva de vaga. Ao final, postula seja concedida a ordem mandamental, a fim de confirmar a medida liminar. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a coexistência da plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante e do receio de dano irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, é manifesto o direito relevante, pois comprovado nos presentes a autos o recibo do CEBRASPE, que atesta o envio da documentação pertinente (Id no 13875208 – Pág. 1). Os laudos médicos, os laudos periciais, o atestado médico e a avaliação médica juntados aos autos corroboram com a alegação do Impetrante de ser portador de deficiência física. Do mesmo modo, resta comprovado o perigo da demora, vez que o concurso está em andamento, tendo sido já realizada a prova objetiva em 2/2/2020. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, apenas para concessão da reserva de vaga destinada à pessoa com deficiência ao Impetrante. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações, no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao MPDFT para que, querendo, ingresse no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator